Tribunal: TJSP
Processo: 2209575-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Penhora – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Constrição deferida, no rosto dos autos de ação de desapropriação – Impugnação de coexecutado, sob o fundamento de excesso de penhora – Açodamento – Imóveis penhorados, na cidade de Sorocaba e na cidade de Sertaneja, Paraná, ainda não avaliados – Redução ou ampliação da penhora que imprescinde de avaliação nos termos do art. 874

Ementa:
Penhora – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Constrição deferida, no rosto dos autos de ação de desapropriação – Impugnação de coexecutado, sob o fundamento de excesso de penhora – Açodamento – Imóveis penhorados, na cidade de Sorocaba e na cidade de Sertaneja, Paraná, ainda não avaliados – Redução ou ampliação da penhora que imprescinde de avaliação nos termos do art. 874 do novo CPC – "Quantum debeatur" em torno de R$ 156 milhões e imóveis no Paraná estimados, numa avaliação unilateral, em R$ 60 milhões – Excesso de penhora ainda não caracterizado – Princípio da menor onerosidade da execução que há de ser concreto, não abstrato ou presumido – Avaliação judicial dos bens que é "conditio sine qua non" do excesso de penhora – Recurso desprovido.